Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700191-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS PINTO DA SILVA, ESPÓLIO DE JONAS PINTO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: VANSNI BISPO SOARES AGRAVADO: DAISE MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA, BRUNO ARAUJO MACEDO Despacho 1. Ciente quanto ao ID no 24521283, págs. 1-2. Nada a prover, pois o recurso será julgado de acordo com o contexto fático-jurídico analisado à época da decisão recorrida. 2. Mantenha-se na 11a Sessão Ordinária Virtual (ID no 23891270). Brasília, DF, 5 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO